Tribunal: TJMT
Processo: 1017155-76.2024.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1017155-76.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[WILLIANS REIS DA GUIA - CPF: 037.095.051-86 (RECORRENTE), DENY SULIVAN BARRETO CAMPOS RAMOS - CPF: 022.724.701-90 (ADVOGADO), ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA - CNPJ: 45.441.789/0001-54 (RECORRIDO), LUCIA GUEDES GARCIA LAURIA - CPF: 125.560.468-99 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONSÓRCIO. SUBSTITUIÇÃO DO BEM ORIGINALMENTE CONTRATADO. AMORTIZAÇÃO DO SALDO DEVEDOR. COBRANÇA RESIDUAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE IRREGULARIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de readequação do saldo devedor e indenização por danos morais. O recorrente aderiu a um consórcio para aquisição de uma motocicleta XRE 300, mas, aceitou a substituição por uma CG 160 FAN, de menor valor. Alegou que a administradora do consórcio manteve cobranças indevidas e não esclareceu a metodologia de amortização da dívida, causando-lhe prejuízo financeiro e dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve erro ou abusividade na cobrança do saldo devedor remanescente após a substituição do bem originalmente contratado; e (ii) determinar se a conduta da administradora configurou dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A inversão do ônus da prova no Código de Defesa do Consumidor não desobriga o consumidor de apresentar provas mínimas de suas alegações. O recorrente não comprovou erro nos cálculos apresentados pela administradora nem demonstrou a existência de cobrança indevida.

4.

A administradora comprovou que os valores pagos foram amortizados corretamente, seguindo as normas contratuais e regulamentação do Banco Central, considerando não apenas o saldo devedor do bem, mas também encargos do consórcio, como taxa de administração e fundo de reserva.

5.

A cobrança do saldo residual decorre do próprio contrato de consórcio, que mantém a referência do bem inicialmente contratado para fins de cálculo das parcelas, não se configurando prática abusiva ou ilegal.

6.

Não há comprovação de que a administradora tenha realizado cobranças vexatórias, abusivas ou coercitivas. A simples discordância sobre os valores cobrados não caracteriza dano moral indenizável.

7.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1017155-76.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

Willians Reis da Guia

Recorrida(s):

Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 a 13/02/2025 (Plenário Virtual)

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

- PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDAE RECURSAL

Colendos Pares,

Quanto a ausência de dialeticidade recursal, constato que o Recorrente aponta as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42 da Lei 9099/95, razão pela qual rejeito a preliminar.

É como voto.

MÉRITO

Colendos Pares,

Em sua petição inicial, o autor alega ter aderido a um consórcio para aquisição de uma motocicleta XRE 300, no valor de R$ 29.236,00. Contemplado em 19/01/2023 mediante lance no montante de R$ 5.377,77, afirmou que ao buscar a aquisição do bem, foi informado da indisponibilidade do modelo contratado, sendo-lhe oferecida a substituição por uma CG 160 FAN, de valor inferior (R$ 17.881,60). Diante da impossibilidade de obter a motocicleta originalmente prevista, aceitou a substituição, mas a administradora continuou cobrando valores referentes ao bem mais caro, sem a devida readequação contratual. Sustenta que tais cobranças geraram um desequilíbrio contratual, resultando em prejuízos financeiros e abalo moral, motivo pelo qual pleiteia a readequação do saldo devedor e indenização por danos morais.

O autor, ora recorrente, em suas razões recursais, argumenta que o saldo devedor estaria incorreto, pois ele já teria paga R$ 16.856,42 e a administradora teria creditado R$ 10.351,03 como abatimento do saldo, mas, ainda assim, há uma cobrança residual supostamente abusiva no valor de R$ 9.156,50. Que a administradora não detalhou a metodologia de cálculo da dívida remanescente, gerando dúvidas sobre a correta amortização da diferença entre os valores pagos, abatidos e cobrados e que o dano moral seria devido, pois o recorrente teria sofrido cobranças indevidas e enfrentado transtornos relacionados à substituição do bem originalmente contratado. Requer o provimento do recurso.

A recorrida nas contrarrazões pugna pelo improvimento do recurso.

Pois bem. Nos termos do Código de Defesa do Consumidor, a inversão do ônus da prova não desobriga o consumidor de apresentar provas mínimas de suas alegações.

Os documentos anexados comprovam que o autor foi contemplado em 19/01/2023, após oferta de lance no valor de R$ 5.377,77. Que o bem originalmente indicado no contrato era uma motocicleta XRE 300, no valor de R$ 29.236,00.

Devido à indisponibilidade da XRE 300, o autor aceitou a substituição da moto XRE 300 por uma CG 160 FAN, no valor de R$ 17.881,60 e, até a data da substituição, o autor já havia pago R$ 16.856,42 em parcelas do consórcio.

Também ficou provado que, em 19/05/2023, a administradora creditou R$ 10.351,03 na cota do consorciado para amortização das parcelas vincendas, seguindo as normas contratuais e regulamentação do Banco Central.

Importante registrar autor não considerou que a dedução do crédito disponível não incide apenas sobre o saldo devedor do bem, mas também sobre encargos obrigatórios do consórcio, tais como a taxa de administração – percentual cobrado para a manutenção do grupo de consórcio; o fundo de reserva – valor destinado à estabilidade financeira do grupo e ainda, encargos adicionais, como seguros, caso previstos contratualmente.

O autor não impugnou essa informação de forma específica nos autos, limitando-se a afirmar que a administradora não detalhou os cálculos. No entanto, não apresentou prova concreta de erro no saldo remanescente, ônus que lhe competia, conforme o artigo 373, I, do CPC.

Além disso, a administradora demonstrou que a cobrança do saldo residual decorre do próprio contrato de consórcio, que mantém a referência do bem inicialmente contratado (XRE 300) para fins de cálculo das parcelas. Assim, a alegação de cobrança abusiva não se sustenta, pois o contrato seguiu os critérios estabelecidos pela legislação (Lei 11.795/2008 e resoluções do Banco Central) para a cobrança desses encargos.

O recorrente também não demonstrou qualquer fato que caracterize dano moral indenizável.

As cobranças realizadas decorrem da própria relação contratual e da forma de amortização do saldo, não havendo qualquer conduta abusiva, vexatória ou ilegal por parte da administradora.

Além disso, não há comprovação de que a administradora tenha realizado cobranças indevidas de forma vexatória ou abusiva, tampouco que tenha adotado medidas coercitivas além daquelas previstas contratualmente.

Assim, a sentença analisou corretamente a questão e reconheceu que o abatimento do valor excedente da carta de crédito foi efetivamente realizado, conforme demonstrado pelo extrato do consorciado, por isso deve ser negado provimento ao presente recurso.

Ante o exposto
, conheço do recurso, porém,
nego
-lhe provimento
. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, suspensa a execução em face ao disposto no § 3º do art. 398 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2025